Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-92.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500334-92.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOAO
RUBENS PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso com o fim de reduzir as penas do réu para 11 meses e 20
dias de reclusão e 09 dias-multa, bem como alterar o regime prisional para o aberto,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500334-92.2019.8.26.0066 -Voto no 24.607
2
Apelação Criminal no 1500334-92.2019.8.26.0066
Apelante: Joao Rubens Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Voto no 24.607 -DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 139/142, declarada às fls.
156/157, cujo relatório se adota, João Rubens Pereira da Silva foi condenado
como incurso no artigo 155, § 4o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à
pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena
corporal por 10 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição pela
atipicidade material da conduta, sob o argumento de que esta não extrapolou a esfera
dos atos preparatórios, ou com fundamento no princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer desclassificação para o crime de invasão de domicílio ou,
então, o afastamento da qualificadora da escalada, bem como a redução das penas
impostas, em razão da ocorrência de bis in idem ante o reconhecimento simultâneo
de maus antecedentes e da reincidência, a compensação entre esta e a atenuante da
confissão, o aumento da fração redutora decorrente da tentativa para o seu patamar
máximo e a fixação do regime prisional semiaberto. Por fim, alega
prequestionamento de toda matéria arguida (fls. 162/178).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
182/193), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 215/222).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 21 de
fevereiro de 2019, por volta de 14h, na Rua 19 de Novembro, n. 270, Comarca de
Barretos, JOÃO RUBENS PEREIRA DA SILVA tentou subtrair, para si, mediante
escalada, objetos que fossem de seu interesse e que estavam no interior da residência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500334-92.2019.8.26.0066 -Voto no 24.607
3
pertencente à vítima J.A.A., somente não consumando a infração por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08) e laudo pericial
(fls. 52/54).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu negou ter entrado na casa da vítima,
alegando que apenas estava em cima da arvore que fica em frente à casa dela (fls.
05).
Em Juízo, ele confessou a prática delitiva, alegando ter
ingressado na casa da vítima para furtar coisas de seu interesse, desistindo, contudo,
quando tentou, sem sucesso, abrir a porta, sendo visto pela vítima quando estava em
cima do muro para fugir do local (Mídia).
A vítima João Aparecido de Aragão, em audiência,
declarou que sua casa já havia sido arrombada e furtada outras vezes e que, em uma
dessas ocasiões, foram subtraídos vários bens. No dia dos fatos, saiu de casa para
comprar uma porta e, quando voltou, notou o réu no interior do imóvel. O seu
cunhado, que estava no lado de fora, viu quando ele pulou o muro de dentro para
fora e saiu em sua perseguição, alcançando-o (Mídia).
Fabiano Alexandre de Oliveira, cunhado da vítima,
ouvido em Juízo, confirmou os fatos postos na denúncia, acrescentando ter visto o
réu sair do imóvel e pular o muro durante a fuga, porém conseguiu detê-lo (Mídia).
Diante desse contexto, em que pesem os argumentos
defensivos, as provas produzidas nos autos dão a certeza de que o réu tentou subtrair
bens da casa, somente não consumando o seu intento por ter sido surpreendido pela
vítima, que voltava ao local.
Além disso, o réu confessou ter tentado furtar bens
daquela residência, razão pela qual não se pode falar em absolvição por atipicidade
da conduta pela suposta prática de meros atos preparatórios e tampouco em
desclassificação do crime patrimonial para violação de domicílio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500334-92.2019.8.26.0066 -Voto no 24.607
4
A qualificadora da escalada restou comprovada pela
prova oral e principalmente pelo laudo pericial de fls. 52/54, motivo pelo qual deve
ser mantida.
Destarte, o conjunto probatório é substancioso e
convincente, ficando evidente a responsabilidade criminal imputada ao réu.
Inviável a aplicação do princípio da insignificância,
que não pode ser aplicado tão somente com base no valor econômico da res,
devendo, ao reverso, ser levadas em conta, também, outras circunstâncias, tais
como: “a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade
da conduta do agente e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento” (STF, HC 98.152, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 05.06.09;
HC 97.012-RS, 2a T., rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STJ HC 83.027-PE, 6a T.,
Rel. Min. PAULO GALLOTTI - v.u. j. 16.09.09).
No caso, as circunstâncias pessoais são desfavoráveis,
uma vez que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente.
Como se vê, a condenação do apelante pela prática do
furto qualificado tentado era medida de rigor.
Em relação à pena, tem-se que as basilares foram
fixadas em 1/4 acima do mínimo legal, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes
(fls. 115/117) e pelo fato dele ter praticado o delito durante o cumprimento de pena
em regime aberto. No entanto, ainda que justificável o aumento, retifica-se a
elevação para 1/6, por ser a mais usual, resultando 01 ano e 02 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Na segunda fase, o nobre Magistrado reconheceu a
atenuante da confissão espontânea do réu, porém em virtude da tripla reincidência
dele, duas delas específicas (fls. 114/115 e 118), a sanção foi elevada em 1/2.
No entanto, a operação não merece ser mantida,
devendo, pois, ser alterada, compensando-se a confissão com a agravante da
reincidência, porque, conforme entendimento firmado por esta Egrégia Primeira
Câmara Criminal, a referida atenuante é igualmente de maior grandeza por conferir
ao julgador a certeza moral de que é mesmo justa a condenação, motivo pelo qual se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500334-92.2019.8.26.0066 -Voto no 24.607
5
deve compensá-la integralmente com a agravante da reincidência.
Anote-se que, no presente caso, não há se falar em bis
in idem, tendo em vista que foram utilizadas condenações distintas para caracterizar
os maus antecedentes e a reincidência.
Por fim, tendo em vista que o crime ocorreu na sua
forma tentada, as penas foram acertadamente reduzidas de 1/2, em virtude do iter
criminis percorrido, resultando, agora, 11 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 09 dias-multa.
Impossível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, eis que o réu é reincidente específico.
Por fim, considerando que o réu ostenta maus
antecedentes e é reincidente, o regime prisional fechado seria o mais adequado.
Todavia, nota-se que o apelante se encontra preso provisoriamente desde
21/02/2019, sendo assim, forçoso alterar-se para o aberto, nos termos do artigo 387,
§ 2o, do CPP.
Por derradeiro, para efeito de prequestionamento e
acesso aos Tribunais Superiores, ressalte-se que a respeitável sentença ora atacada
não violou qualquer norma processual, disposição em lei federal ou entendimento
sumulado dos Tribunais Superiores.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso com o fim de reduzir as penas do réu para 11 meses e 20 dias de reclusão e
09 dias-multa, bem como alterar o regime prisional para o aberto, mantida, no mais,
a r. sentença condenatória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

IVO DE ALMEIDA
Relator